Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-18.1993.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-18.1993.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), BROMBERG GONCALVES DE RESENDE - CPF: 023.921.686-52 (APELADO), MAIRA MICHELENA ANDRADE MEDEIROS - CPF: 968.429.540-53 (ADVOGADO), EDUARDO ZAPONI RACHID - CPF: 045.006.766-19 (ADVOGADO), JULIANA MORAES DA SILVA - CPF: 373.737.568-24 (ADVOGADO), BROMBERG GONCALVES DE REZENDE JUNIOR - CPF: 884.884.971-72 (ADVOGADO), MARCELA MARIA FRAGA GUNDIM - CPF: 048.092.926-22 (ADVOGADO), VAGEL ARMAZENS GERAIS LIMITADA - CNPJ: 15.952.856/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA SILVA CAMPOS - CPF: 231.698.186-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INEASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS AMAZONIA SA - CNPJ: 33.719.071/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL. SÚMULA 150 DO STF.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ANTES
DO TRANSCURSO

DO
PRAZO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença
, sob o fundamento de inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese dos autos, o prazo da prescrição intercorrente havia efetivamente se consumado, considerando o período de suspensão processual e o prazo prescricional aplicável à execução de título judicial.

III. Razões

3. Nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva, que, tratando-se de execução de título judicial, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e da Súmula 150 do STF.

4. No caso, a suspensão do processo foi determinada em 29/09/2020, encerrando-se em 29/09/2021, quando se iniciou o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, cujo termo final seria 29/09/2026.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente em 03/05/2025 configurou equívoco, pois não transcorrido o prazo prescricional. A inércia do exequente diante de intimação sobre a prescrição intercorrente não antecipa o termo final do prazo quinquenal previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente somente tem início após o transcurso do período de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC. 2. Na execução de título judicial, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, em consonância com a Súmula 150 do STF. 3. É indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente antes do transcurso do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1º, 4º e 5º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJMT, N.U 1044319-03.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco da Amazônia S.A. contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença movido em desfavor de Bromberge Gonçalves de Resende, tendo em vista
“o silêncio da parte Exequente quanto ao implemento do prazo da prescrição intercorrente no presente feito, nos termos do art. 921, §5º e 924, V”
.

O apelante defende que a sentença incorre em
“vício insanável”
, na medida em que o prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente não teria se consumado.

Afirma que o processo foi formalmente suspenso em 29/09/2020 e que, somente após o prazo de 1 ano sem manifestação do exequente é que começaria a correr o prazo da prescrição intercorrente. Nesse sentido, defende que o prazo prescricional teve início em 29/09/2021 e se encerraria somente em 29/09/2021, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença.

Em contrarrazões, o apelado aduz que a inércia do apelante é manifesta, pois, desde 29 de setembro de 2020, quando foi indeferido o pedido de conversão das cauções em penhora, o Banco da Amazônia não promoveu qualquer ato processual capaz de impulsionar o feito. Alega que, mesmo intimado a se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, o apelante manteve-se silente, configurando concordância tácita, nos termos do artigo 10 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, cuida-se de execução de título judicial movida pelo Banco Amazônia, no ano de 2013, em desfavor de
Bromberg
Gonçalves de Rezende.

Elaborado cálculo de atualização pela contadoria judicial, nos termos determinados pelo
eg
. TJMT, em 30/07/2017, o então executado,
Bromberg
ofereceu como garantia os bens descritos no id. 295312388 - Pág. 73/74.

Em 29/01/2020 a instituição financeira requereu a expedição de mandados de penhora e avaliação dos imóveis (id. 295312389 - Pág. 76/77). Em 29/09/2020
, o magistrado singular consignou que, compulsando as certidões de matrícula dos imóveis,
“constata-se que nenhum dos imóveis indicados pertence ao executado, razão pela qual indefiro o pedido de penhora”
(id
. 295312389 - Pág. 89). Na mesma ocasião,
determinou a intimação do banco exequente para requerer o que entender de direito, consignando que no caso de inércia o feito seria suspenso pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, §1º
do CPC.

O feito foi desarquivado em 12/12/2024, a requerimento do exequente
Bromberg
, que
pugnou pel
a liberação dos bens caucionados (id. 295312394)
. Em 28/02/2025 o juízo singular determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre o requerido, bem como sobre a prescrição intercorrente. Diante da inércia do Banco Amazônia, o feito foi extinto,
nos termos do art. 921, §5º e 924, V, em 03/05/2025.

A prescrição intercorrente em execução está disciplinada no art. 921 do CPC, que assim estabelece:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis.

[...]

§ 4º Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

§ 5º O reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo independem de prévia intimação das partes.

É cediço que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação, nos termos da Súmula 150 do STF:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
. No caso em comento, tratando-se de execução de título judicial, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civi
l
.

No caso dos autos, a decisão que determinou a intimação do exequente para requerer o que entendesse de direito, com a ressalva de suspensão por inércia, data de 29/09/2020. Desse modo, o prazo de um ano de suspensão se encerrou em 29/09/2021. A partir dessa data, começou a fluir o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Portanto, o termo final para a consumação da prescrição intercorrente seria 29/09/2026 (29/09/2021 + 5 anos)
, de modo que incorreu em equívoco o juízo singular em reconhecer, em 03/05/2025, a prescrição intercorrente.

Consigna-se, por oportuno, que a
inda que tenha havido a intimação do Banco Amazônia em 28/02/2025 para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e sua subsequente inércia, tal fato não altera o termo final do prazo prescricional
.

Nesse sentido, cita-se:

“[...] A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por mais de um ano, seguida de inércia do exequente pelo período prescricional aplicável à pretensão executada.”

(N.U 1044319-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a r. sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025